Tribunal: TJES
Processo: 5002345-11.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002345-11.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DAILZA LOUREIRO FERREIRA e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002345-11.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO – BANESTES S/A

RECORRIDA: DAILZA LOUREIRO FERREIRA

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA DA CONTA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora ajuizou a presente ação, alegando que foi vítima de golpe, sofrendo a retirada de sua conta duas transferências, uma via TED e outra via PIX, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Aduz que no dia 27/12/2021 recebeu ligação de pessoa que se identificou como atendente da Magazine Luiza, tentando entregar um produto e, por não ter adquirido nenhum produto, foi orientada a entrar em contato com seu banco, ocasião em que ligou para o número, constante no verso do cartão, e executou os procedimentos solicitados durante a ligação.

Ocorre que, no mesmo dia, sua filha entrou em contato novamente com o suporte do Banco Banestes, sendo informada que havia sido realizada uma tentativa de transferência que foi bloqueada e duas foram efetivadas, efetuou, por este motivo, no mesmo momento, o pedido de cancelamento e bloqueio das transações. No dia seguinte, alega que dirigiu-se à instituição financeira para contestar os valores, não tendo seu pleito acolhido administrativamente.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos autorais, acolhendo o pleito de ressarcimento dos valores desviados da conta-corrente da recorrida (R$ 10.000,00) e ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-os no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o Recorrente alega culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pugnando pelo afastamento da sua responsabilidade, uma vez que a parte recorrida permitiu o acesso dos golpistas a seu aplicativo do banco, habilitando o celular dos criminosos para que aqueles cibercriminosos efetuarem transações na sua conta-corrente, disponibilizando senhas e códigos de acesso.

Defende a proteção de dados pessoais e sua adequação à LGPD. Ainda, sustenta a ausência de vazamento de dados pessoais da Recorrida e o dever de cautela do cliente. Por fim, alegou excludente de responsabilidade pelos danos por culpa de terceiros, a inexistência de danos materiais e a não comprovação de ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

Em análise detida dos autos, verifico que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Outrossim, o fato, qual seja a realização de transações desconhecidas, guarda perfeita relação com a atividade do fornecedor, não se mostrando estranho ao serviço prestado, ou seja, tal alegação não é capaz de afastar a responsabilidade do Recorrente. A hipótese dos autos é nitidamente de fortuito interno, ou seja, não é capaz de excluir o dever de indenizar do banco, conforme a Súmula nº 479, STJ.

Pois bem. No caso em tela, salienta-se que a Recorrida comunicou tal fato ao Recorrente quase que imediatamente, no mesmo dia e recebeu uma ligação do gerente da agência, informando sobre as transações e restou comprovado que impugnou tais transações, junto ao banco, de forma escrita, alegando ter sido vítima de fraude.

Ou seja, a instituição financeira, ora Recorrente, poderia ter obstado o prejuízo da parte autora, visto que a Resolução BCB n° 147/2021 permite ao Banco o bloqueio do valor na conta-corrente do recebedor em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada por PIX, como bem fundamentado pela magistrada sentenciante.

Ademais, não logrou êxito em comprovar que as transações realizadas eram prática financeira do perfil da cliente. Inclusive, em análise ao conjunto probatório dos autos, o Recorrente bloqueou uma primeira tentativa, mas permitiu a realização de um TED, por um dispositivo diferente do cadastrado e, logo depois, de um PIX, ambos na mesma conta do suposto fraudador (ID nº 2645321).

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu. (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Dessa forma, como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
(...) Como se depreende dos autos, a instituição financeira Requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e imediatamente após a habilitação de um novo dispositivo, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a movimentação de quantia diferente (especialmente comparado ao perfil da consumidora) imediatamente após a habilitação de um novo dispositivo.

Ademais, entendo que a parte Requerida deveria conferir maior segurança na habilitação de novos dispositivos que não sejam cadastrados inicialmente e diretamente com a instituição financeira.”

Registro, ainda, que os dados cadastrais da recorrida foram obtidos pelos terceiros fraudadores diretamente do banco recorrente, pois do contrário, neste caso, a fraude não seria perpetrada, fundamente este, a meu ver, capaz de caracterizar o fato como fortuito interno apto a gerar o direito à indenização pretendida.

Por via reflexa, devida é a indenização pelo danos materiais comprovadamente sofridos.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, ante presumível abalo na integridade psicológica e financeira da Recorrida pela falha na prestação do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo juízo singular, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intacta.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.